Tribunal: TJDFT
Processo: 0017345-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRO PROCESSO: 0017345-82.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ELIANA DE SENA PINTO, FERNANDO RODRIGUES ABREU RECORRIDO: EDIVA DE SOUZA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INDIVISÍVEL. OCUPAÇÃO CONJUNTA POR AMBAS AS PARTES. RECONHECIMENTO DA POSSE EM FAVOR DO OCUPANTE QUE DETEM O TÍTULO DE PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAR A ÁREA. RECUSA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE TURBAÃO. DEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula no 487, consolidou entendimento no sentido de que “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”. 2. Evidenciado que o imóvel litigioso é indivisível e se encontra ocupado por ambas as partes litigantes, a controvérsia a respeito da melhor posse deve ser dirimida com base em título de domínio do bem. 3. Reconhecida a legitimidade da notificação extrajudicial promovida pela ré, fixando prazo para desocupação do bem imóvel de sua propriedade, não há como ser reconhecida a existência de turbação de modo a justificar o deferimento da manutenção dos autores na posse do imóvel litigioso. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. No especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e 93, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371, do CPC, uma vez que a turma julgadora não apreciou todos as provas constantes dos autos; c) artigos 502 e 508, inciso II, do mesmo diploma legal, buscando a nulidade da sentença, em razão da existência de outra ação entre as mesmas partes e com pedido de reintegração de posse, com trânsito em julgado. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, limitaram-se a reproduzir as razões deduzidas no recurso especial. Deixaram de defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e 93, ambos da CF, o recurso não merece prosseguir, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 371, 502 e 508, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso também não merece seguimento no que concerne à alínea “c”, permissivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003